Tribunal: TJMT
Processo: 1018108-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE ERROS NO CÁLCULO ELABORADO – INCLUSÃO DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM EM LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial não obedeceu o que foi decidido na sentença, eis que no referido decisum não há qualquer determinação para inclusão de atualização monetária e incidência de juros sobre o VRG, tampouco determinação para que os encargos moratórios que incidem sobre as contraprestações sejam diversos do previsto no contrato.
Ademais, tem-se que a adoção dos critérios apontados pelo STJ em recurso repetitivo, não é permitido no caso em tele, sob pena de ofensa à coisa julgada, eis que o título judicial adotou critério diverso, anotando-se que a sentença foi prolatada antes da modificação do entendimento pela Corte Superior.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018108-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CELSO PINTO DE BARROS - CPF: 156.134.611-04 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DEBORA MUHL BOLICO - CPF: 873.531.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE ERROS NO CÁLCULO ELABORADO – INCLUSÃO DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM EM LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial não obedeceu o que foi decidido na sentença, eis que no referido
decisum
não há qualquer determinação para inclusão de atualização monetária e incidência de juros sobre o VRG, tampouco determinação para que os encargos moratórios que incidem sobre as contraprestações sejam diversos do previsto no contrato.

Ademais, tem-se que a adoção dos critérios apontados pelo STJ em recurso repetitivo, não é permitido no caso em tele, sob pena de ofensa à coisa julgada, eis que o título judicial adotou critério diverso, anotando-se que a sentença foi prolatada antes da modificação do entendimento pela Corte Superior
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1018108-19.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEM S.A
. em virtude de decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos cálculos apresentados pelo Banco.

Na mesma decisão, o Juiz singular determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para que refaça o cálculo, excluindo os honorários advocatícios e multa previstos no artigo 523, § 1.o, do CPC, bem como o valor da venda do bem.

Inconformado, o Banco Recorrente afirma que na sentença não há qualquer determinação para inclusão de atualização monetária e incidência de juros sobre o VRG, tampouco determinação para que os encargos moratórios que incidem sobre as contraprestações sejam diversos do pactuado no contrato.

Sustenta que a sentença determinou tão somente a restituição do valor pago a título de VRG, mediante a compensação com as prestações inerentes ao arrendamento em atraso, até a apreensão do veículo, ou seja, não houve definição de como deveriam ser atualizados os cálculos tanto do VRG quanto das contraprestações, sendo assim, tratam-se de matérias a serem definidas em liquidação de sentença.

Segue aduzindo que a impugnação apresentada pelo Assistente Técnico do Banco para esclarecimentos à contadoria, demonstra que o Agravado é devedor da quantia de R$ 29.843,07 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e sete centavos).

Alega que o excesso de juros moratórios sobre o Valor Residual Garantido é patente, visto que calculado desde a data de desembolso, e não durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, computando juros e multa moratória alheios ao que fora pactuado entre as partes.

Por fim, ressalta que não há falar em ofensa à coisa julgada a inclusão do valor da venda do bem nos cálculos da contadoria, tendo em vista que não houve proibição expressa na sentença.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja anulada a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pelo Assistente Técnico às fls. 129/135 – autos de origem.

Alternativamente, seja determinada a feitura de novos cálculos pela contadoria judicial, especificando a necessidade de exclusão dos juros moratórios que incidiram a partir do desembolso das parcelas do VRG pago, a aplicação dos encargos moratórios, com incidência da comissão de permanência pactuada sobre as contraprestações vencidas e não pagas, bem como a observância do valor da venda do bem para aferir a existência, ou não, de VRG a ser restituído ao Agravado.

O pedido liminar foi indeferido (ID 26333981).

Devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020